Tribunal: TJES
Processo: 5022176-40.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022176-40.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUILHERME DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. PROCESSO DE CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA EXPEDIDA INDEVIDAMENTE. INFRAÇÕES COMETIDAS NA ÉPOCA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). SENTENÇA EXTRA PETITA ANULADA. JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 1.013, §3º, II, DO CPC). CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PREVISTO NO ART. 148, §3º DO CTB. ATO QUE NÃO CONSTITUI PENALIDADE DO ROL DO ART. 256 DO CTB. INAPLICABILIDADE DO RITO E DOS PRAZOS DECADENCIAIS DO ART. 282, §6º, DO CTB. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). EVENTUAL NULIDADE RESTRITA À FASE DO VÍCIO, NÃO CONTAMINANDO O PROCESSO COMO UM TODO. ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória/ES.

Na petição inicial, o autor, GUILHERME DIAS DOS SANTOS, narrou que cometeu infrações de trânsito em 2019, enquanto portava a Permissão Para Dirigir (PPD). Narrou que obteve a CNH Definitiva e, quase quatro anos depois, foi surpreendido com a instauração do Processo Administrativo nº 2023-W2FN9, visando ao cancelamento de seu documento de habilitação. Alegou nulidade por ausência de notificação pessoal da penalidade (citado por edital) e decadência do direito de punir da Administração Pública.

A sentença de piso julgou os pedidos procedentes e declarou a nulidade do "Auto de Infração nº PM40155892", o qual não faz parte do rol de infrações do processo administrativo impugnado e sequer foi pedido pelo autor.

O DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por configurar julgamento
extra petita
. No mérito, defende a higidez do processo administrativo sob o argumento de que a apuração de irregularidade na expedição da CNH (art. 263, §1º, do CTB) não se sujeita aos prazos de decadência aplicáveis às penalidades (art. 282, §§ 6º e 7º do CTB).

Apresentadas contrarrazões pelo recorrido pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

I. Juízo de Admissibilidade

O recurso atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo. Conheço, portanto, do recurso.

II. Da Preliminar de Julgamento
Extra Petita

De plano, acolho a preliminar suscitada pela autarquia. A sentença proferida no Juízo de origem limitou-se a anular um auto de infração específico (Auto de Infração nº PM40155892), pedido este não formulado na inicial e completamente dissociado da pretensão do autor, que era a anulação do Processo Administrativo de cancelamento da permissão.

Cumpre registrar, por oportuno, que não se está diante de um mero erro material passível de simples correção de ofício. O erro material consubstancia-se em um equívoco evidente de digitação, nomenclatura ou cálculo que não afeta a essência do comando jurisdicional. Na espécie, contudo, o vício incidiu diretamente no dispositivo da sentença — a exata porção do
decisum
que transita em julgado e faz lei entre as partes. Ao declarar a nulidade de um Auto de Infração autônomo e estranho à lide, o Juízo a quo não cometeu apenas um lapso numérico, mas efetivamente concedeu um "bem da vida" de natureza e objeto completamente diversos daquele pleiteado pelo autor (que cingia-se exclusivamente à anulação do Processo Administrativo de cancelamento da CNH).

Desse modo, a alteração do objeto anulado extrapola a simples correção ortográfica e caracteriza verdadeira mutação da tutela jurisdicional, configurando inegável vício de congruência processual (julgamento
extra petita
) e ofensa frontal aos limites objetivos da lide traçados pelos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Sendo assim,
declaro a nulidade da sentença
. Estando a causa madura para julgamento, avoco a análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC.

III. Do Mérito

A controvérsia repousa sobre a legalidade do Processo Administrativo nº 2023-W2FN9, instaurado para promover o cancelamento da CNH definitiva do autor, decorrente de infrações cometidas à época em que este portava a Permissão Para Dirigir (PPD).

Em que pesem as argumentações lançadas pelo recorrido, o pleito exordial não merece prosperar.

1. Da natureza jurídica do cancelamento da Permissão (Inaplicabilidade do rol de penalidades do art. 256 do CTB)

Cumpre esclarecer que o cancelamento da Permissão para Dirigir (e, por consequência, da CNH expedida indevidamente de forma subsequente) decorre da constatação de que o condutor cometeu infração grave ou gravíssima, ou reincidiu em infração média durante o período probatório. Tal providência encontra amparo normativo direto no art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Diferentemente do alegado pela parte autora, o ato de não concessão da CNH definitiva ou o cancelamento da habilitação provisória
não consta no rol do art. 256 do CTB como penalidade
. Trata-se, em verdade, de
mera consequência administrativa da não observância dos requisitos legais para a obtenção do documento definitivo
. Por não constituir uma "penalidade" em seu sentido estrito e autônomo, não se exige o mesmo rigor atinente ao rito das infrações de trânsito, como a própria notificação de penalidade.

2. Da ausência de decadência (Inaplicabilidade do art. 282, §6º do CTB)

Em sintonia com a constatação de que não estamos diante de uma penalidade do art. 256, cai por terra a tese autoral de decadência.

A legislação que impõe os prazos decadenciais de 180 ou 360 dias (art. 282, §6º, do CTB) faz expressa e exclusiva remissão às penalidades listadas no já citado artigo 256 do CTB. Sendo o cancelamento da permissão/CNH decorrente do art. 148, §3º, um procedimento administrativo de constatação e verificação de requisitos, é patente a
inexistência de decadência
. O transcurso do tempo apontado pelo recorrido (quase 4 anos), embora não seja o cenário administrativo mais ágil, não fulmina o dever-poder do Estado de retificar a expedição irregular de uma CNH cujos requisitos o condutor não havia preenchido.

3. Das notificações e da ausência de prejuízo

O recorrido se insurge contra a validade da notificação de penalidade, que foi realizada pela via editalícia. Argumenta-se que isso ofenderia os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Entretanto, não se pode perder de vista a instrumentalidade das formas. O autor, de fato, restou intimado via edital. É princípio basilar do nosso ordenamento que não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo (
pas de nullité sans grief
). Tendo o condutor sido cientificado, ainda que por edital, atendeu-se ao propósito final de dar publicidade ao ato estatal.

Por oportuno, acrescente-se ainda que, em observância à moderna teoria das nulidades processuais e administrativas,
se houvesse alguma nulidade no procedimento, o mesmo atingiria apenas a fase específica em que ocorreu o vício, não tendo o condão de contaminar ou invalidar o procedimento como um todo e, muito menos, de restituir ao condutor infrator um documento para o qual a lei expressamente lhe veda a concessão (art. 148, §3º)
.

Nessa toada, a atuação da autarquia pautou-se na estrita legalidade, restando plenamente hígido o ato que culminou no cancelamento da habilitação do recorrido, cuja manutenção é de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de:

1. CONHECER do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/ES;

2. ACOLHER A PRELIMINAR de julgamento
extra petita
, para ANULAR a r. sentença de origem.

3. No mérito da causa, com base no art. 1.013, §3º, II, do CPC, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial por GUILHERME DIAS DOS SANTOS, confirmando, assim, a plena validade do processo administrativo nº 2023-W2FN9 e o consequente cancelamento da Permissão para Dirigir e da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (exegese do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)